Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019151-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 00.135.201/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MAJOROU A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE ATÉ O LIMITE DO PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI No 11.101/2005, ART. 24, CAPUT E §1o) – PERCENTUAL FIXADO QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO E PARIDADE COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES SEMELHANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Na recuperação judicial, o administrador judicial, auxiliar do juiz, não administra a empresa em recuperação, que continua a ser gerenciada pelo empresário ou pelos administradores estatutários ou contratuais da sociedade recuperanda. Compete ao juiz fixar o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador. O juiz deve observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Sendo o administrador judicial um auxiliar do juiz, nesta condição deve ser remunerado, observado o teto dos servidores do Poder Judiciário” (TJSP - Câmara Reservada à Falência e Recuperação – RAI AG 994092733511 – Relator(a): Pereira Calças – j. 26/01/2010 – p. 29/01/2010)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019151-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), proposto pelos ora agravantes em face de seus credores, acolheu pedido de majoração dos honorários fixados em favor do administrador judicial, encargo assumido pela empresa DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME, elevando-os de 0,25% para 1,3% do valor do passivo apresentado na petição inicial (cf. Id. no 57284972).

Os agravantes afirmam que o novo valor dos honorários destinados ao administrador judicial é totalmente incompatível com a sua capacidade financeira, tendo o aumento da verba violado “
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o objetivo principal do processo recuperacional
” previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, que é o soerguimento do devedor pela superação da situação da crise econômico-financeira, de modo que, em última instância, a decisão violou o próprio princípio da preservação da empresa, tendo em vista que de modo algum “
a majoração dos honorários
(...)
em 400% convergiu para os interesses em prol dos recuperandos ou da coletividade, mas sim
(apenas)
causará inúmeros prejuízos, aumentando demasiadamente as despesas dos autos recuperacionais
”.

Sustentam que o quantum originalmente fixado em 70 mil reais, 0,25% do passivo indicado na inicial, remunerava com justeza o trabalho a ser desenvolvido pelo administrador judicial, cuidando-se de patamar compatível com as circunstâncias envoltas na causa, alcançado em atenção aos critérios estabelecidos no art. 24, §1o, Lei no 11.101/2005, além de respeitar os imperativos da razoabilidade e proporcionalidade, afinal, “
a complexidade do caso não é tamanha
”, primeiro porque “
o Juízo de piso não afastou os administradores das empresas autoras, motivo pelo qual a função a ser exercida será de 'mero fiscal'
”, e depois, diferente da alegação da empresa Dux, o fato de serem recentes os seus respectivos registros na Junta Comercial não representa o acréscimo de qualquer dificuldade ao trabalho da administradora, pelo contrário, pois, “
pelo simples fato de serem recentes os livros contábeis, tem-se a maior facilidade e clareza para o administrador analisá-los
”, e, “
no que tange à equipe agropecuária, é necessário estar na expertise do administrador

(o conhecimento técnico), e não utilizar essa qualidade para majorar os honorários, visto que, se não está apto para administrar recuperação judicial de produtor rural, deve dispensar a nomeação
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, afastando-se a majoração da verba honorária, com manutenção do justo valor inicialmente arbitrado a título de honorários do administrador judicial (cf. Id. no 57284950).

A decisão vinculada ao Id. no 57914968 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 61595074).

No parecer, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão agravada (cf. Id. no 64068950).

É a síntese do necessário.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei da Recuperação Judicial e Falência prevê que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
(Lei no 11.101/2005, art. 24, caput e §1o).

A lei, como se vê, além de impor limite à remuneração do administrador judicial encarregou a sua fixação ao magistrado, segundo critérios legais a serem obedecidos.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que:

“A remuneração do administrador judicial será paga pela empresária em processo de recuperação, segundo os parâmetros fixados pelo juiz e observado o limite máximo da lei: 5% do passivo, sujeito à recuperação judicial. Claro que na definição da remuneração, o juiz deve levar em conta principalmente a extensão das atribuições cometidas.”

(Curso de Direito Comercial, 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2.005, v. 3, p. 401)

No caso, os honorários do administrador judicial foram inicialmente fixados em “
0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) do valor da causa, o que perfaz o montante de R$70.625,60 (setenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)
” (cf. Id. no 57284973), contudo, diante da queixa da empresa Dux Administração Judicial, nomeada para o múnus da administração judicial da recuperação, que alegou que o valor arbitrado não remunerava com justeza o serviço a ser prestado na medida em que há inúmeros aspectos que ampliam a complexidade do trabalho, como, por exemplo, o fato de que a “
atividade desenvolvida pelos requerentes em mais de um município
”, de que será necessário manter equipe agronômica para o “
acompanhamento do plantio, colheita e estoque dos produtos produzidos e comercializados
”, e, ainda, de que, considerando que os recuperandos não eram obrigados a manter escrituração contábil regular até a inscrição na Junta Comercial, “
clarividente a maior profundidade que será exigida dos auditores e contadores
(...)
para revisão da documentação a ser apresentada, objetivando a fiscalização das atividades desenvolvidas
”, sendo que, em contrapartida, os recuperandos possuem plena capacidade material e liquidez financeira para arcar com remuneração mais substancial, citando, nesse sentido, o fato de que “
nos últimos três exercícios,
(o recuperando Gustavo Goellner)
apurou receita com a venda de grãos no importe de R$36.585.448,93
”, e que, “
às vésperas do pedido, efetuou pagamento de R$300.000,00 em um único ato ao escritório que o patrocina
”, além de que ambos os recuperando “
possuem disponível em conta corrente o importe de R$ 5.150.000,00
” (cf. Id. no 34785140 dos autos de origem), sobreveio a decisão ora agravada majorando o valor dos honorários nos seguintes termos:

“E compulsando os autos, tem-se que, o percentual fixado, representa o valor preciso de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante que, fracionado por 36 (trinta e seis) meses de trabalho, prazo aproximadamente demandado para conclusão dos trabalhos de recuperação judicial, importaria numa remuneração mensal, ao Sr. Administrador, no importe de R$1.944,00 (mil novecentos e quarenta e quatro reais), a qual não seria suficiente para cobrir os custos demandados pelo trabalho.

Assim, atento aos fundamentos trazidos em sua manifestação, ACOLHO o pedido, pelo que ELEVO o percentual de honorários fixados ao patamar de 1,3% (um inteiro e três décimos percentuais) sobre o valor do passivo informado na inicial, destacando-se que o valor obtido, deverá ser fracionado em 36 (trinta e seis) meses, destacando-se que a remuneração mensal do Sr. Administrador deverá ser paga desde logo pela empresa em recuperação, pois necessária para a subsistência do administrador.” (cf. Id. no 57284972).

A simples discordância do percentual fixado a remuneração do administrador judicial da RJ, por si só, não é
suficiente para modificar a conclusão judicial que a majorou.

In casu
, tem-se que o equivalente a remuneração majorada ao patamar de 1,3% sobre o valor do passivo informado na peça inicial, fracionado em 36 (trinta e seis) meses, perfaz uma quantia pouco maior que R$ 10.000,00 mensais, valor este, que, não prejudica ou dificulta o alcance do objetivo principal do processo recuperacional, e nem chega à metade do limite permitido pela norma vigente (Lei no 11.101/2005, art. 24, caput e §1o).

A ação recuperacional foi distribuída em 05.05.2020, e de lá pra cá, os recuperandos não demonstraram dificuldades em promover o pagamento de custas provenientes do trâmite processual, como é o caso dos honorários advocatícios pagos em uma única parcela, no valor de R$ 300.000,00, e não poderia ser diferente em relação ao trabalho profissional desenvolvido pelo administrador judicial, que atuou de forma significativa na demanda, à medida que eram requisitados seus serviços, de modo que, qualquer porcentagem inferior a 1,3% do passivo informado na inicial, realmente não guardaria proporcionalidade com o trabalho desenvolvido, com a complexidade da causa e muito menos com os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - Na recuperação judicial, o administrador judicial, auxiliar do juiz, não administra a empresa em recuperação, que continua a ser gerenciada pelo empresário ou pelos administradores estatutários ou contratuais da sociedade recuperanda. Compete ao juiz fixar o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador. O juiz deve observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Sendo o administrador judicial um auxiliar do juiz, nesta condição deve ser remunerado, observado o teto dos servidores do Poder Judiciário. Inaplicabilidade da reserva do § 2o do art. 24 da Lei no 11.101/05 em se tratado de recuperação judicial. Princípios da proporcionalidade, razoabilidade, equidade e modicidade devem ser aplicados no arbitramento da remuneração do administrador judicial. Agravo provido” (TJSP - Câmara Reservada à Falência e Recuperação – RAI AG 994092733511 – Relator(a): Pereira Calças – j. 26/01/2010 – p. 29/01/2010)

Assim, reavaliando o quadro factual em que tem sido realizada a prestação dos serviços profissionais do administrador judicial, tenho por incabível qualquer modificação da decisão que majorou a sua remuneração, eis que o valor anteriormente arbitrado, permissa vênia, não remuneraria com justeza o trabalho desenvolvido.

À vista do exposto, desprovejo o recurso e mantenho a r. decisão agravada intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021